Tribunal: TCU
Processo: 037.577/2018-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3660/2020-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em desfavor do Sr. Juvenal Leite de Oliveira, ex-prefeito Municipal de Sucupira do Riachão/MA (gestão 2009-2012), em face da omissão na prestação de contas quanto aos recursos repassados ao Município de Sucupira do Riachão/MA, em virtude do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - Pnate/2012 - e do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae/2012 -, cujos prazos finais para a apresentação das prestações de contas expiraram em 30/4/2013. Considerando que, após instrução inicial (peça 7) e realização de citação e audiência do responsável (peças 9 a 12), esta Corte recebeu expedientes do FNDE (peças 13 e 15) noticiando a apresentação extemporânea de documentação a título de prestação de contas relativamente a estes programas; Considerando o entendimento constante do Acórdão 1580/2008-TCU-Primeira Câmara e a instrução exarada à peça 16 dos presentes autos, Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 15, inciso I, alínea "p", 143, inciso V, alínea "a", 234 e 235, todos do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em: a) diligenciar o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, com fundamento nos artigos 10, § 1o, e 11 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 157 do RI/TCU, para que, no prazo máximo de noventa dias, sejam encaminhados os seguintes documentos e informações com vistas ao saneamento e subsídio na análise da prestação de contas intempestivamente apresentada pelo Sr. Juvenal Leite de Oliveira sobre o Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae/2012) e o Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (Pnate/2012): a.1) cópia de Nota Técnica a ser expedida em face da prestação de contas intempestiva do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae/2012) e do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (Pnate/2012), no município de Sucupira do Riachão/MA; a.2) informações sobre a pertinência e a possibilidade de os documentos oferecidos servirem de subsídio ao exame de mérito por parte do TCU. 1. Processo TC- Processo 037.577/2018-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Juvenal Leite de Oliveira (XXX.866.691-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão - MA 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há.